Tribunal: TJDFT
Processo: 0711315-69.2020.8.07.0015
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. A competência fixada em razão da pessoa tem natureza absoluta, podendo, portanto, ser analisada de ofício, em qualquer grau de jurisdição, nos termos do artigo 64, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil.
2. Não se deve confundir a pretensão de reconhecimento ao benefício previdenciário, diretamente ligada ao acidente de trabalho suportado, com a pretensão de indenização extrapatrimonial suportada por erro da Administração Pública. A causa de pedir, nessa última hipótese, não se relaciona à atividade laboral desenvolvida pela beneficiária, mas sim à sua relação com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.
3. A competência para julgar ações cujo objeto cinge-se aos danos causados aos direitos da personalidade do beneficiário, em razão de erro praticado pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS é da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, I, da Constituição Federal.
4. Incompetência absoluta reconhecida de ofício. Sentença Cassada.